Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-39.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o autor foi devidamente intimado sobre a especificação de provas e as pesquisas realizadas junto aos sistemas disponíveis ao juízo, tendo se quedado inerte, restou preclusa qualquer insurgência. Ademais, se o Ministério Público foi ouvido após a manifestação das partes, na forma do art. 179, inciso I, do CPC, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. Se o julgador singular já tinha conhecimento do novo vínculo empregatício do autor por ocasião da prolação da sentença, não há que se falar em inovação recursal. Preliminares rejeitadas.
3. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
5. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, sendo presumidas as necessidades do alimentando, não é possível a redução do valor da referida obrigação. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia anteriormente homologada.
6. Apelo conheço em parte e, nessa parte, não provido.